Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-12.2015.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000195-12.2015.8.14.0125

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO FREDERICO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FASE A RECLAMAR O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121
, caput
, do CPB. O Recorrente foi acusado de desferir um golpe com um “pé-de-cabra” na vítima Edilson de Jesus, causando-lhe óbito por hemorragia. A defesa sustenta a tese de atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível, em razão da vítima já estar morta quando foi golpeada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se existem elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente, à luz do art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, observa-se que os indícios de autoria e materialidade foram robustamente demonstrados pelas provas testemunhais e laudos periciais, suficientes para sustentar a pronúncia, em consonância com o art. 413 do CPPB.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Com efeito, a tese de crime impossível, sustentada pela defesa, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, não sendo hipótese de evidente inexistência de crime.

6. Por fi, a

fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
2. Não prospera a alegação de crime impossível na fase de pronúncia, quando há elementos que indiquem a prática do delito imputado ao acusado."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”; CPPB, art. 413; CPB, art. 121,
caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Raimundo Nonato Frederico de Sousa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Antônio José dos Santos, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Geraldo Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Edilson de Jesus.

Narra a denúncia, à ID 17918802, que:

“No dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 21h00min, na Rua Joana d’Arc, Bairro Beira Rio, neste município, o denunciado
RAIMUNDO NONATO FREDERICO DE SOUSA
ceifou a vida de Edilson de Jesus, tendo desferido lhe um golpe com um “pé-de-cabra”.

Narra que na data supra, por volta das 21h00min, o denunciado e a vítima estavam na residência da Sra. Carmelita Frederico de Sousa, mãe do denunciado, na companhia da Manoel Pereira Moreno e Cleudimar Frederico de Sousa, sobrinho do denunciado.

Consta que o denunciado, a vítima e Cleudimar já estavam embriagados, ocasião em que os dois últimos passaram a discutir, razão pela qual a vítima tentou agredir Cleudimar qu se evadiu pela janela da casa, para escapar das agressões.

A vítima passou a perseguir Cleudimar e quando o alcançou o imobilizou e segurou

seus braços para agredi-lo, tendo o denunciado chegado no momento e desferido um golpe em sua cabeça com um “pé-de-cabra”, que a levou a óbito conforme laudo pericial às fls. 20.

Ato contínuo, o denunciado e Cleudimar se evadiram do local e até a esta data não foram localizados.

Destarte, a autoria e materialidade restam perfeitamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas bem como pelo Laudo Necroscópico (fls. 20).”

Em razões recursais
,
à ID
22840621
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando atipicidade da conduta, por ser caso de crime impossível, já que a vítima estaria morta ao ser golpeada pelo acusado.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 22840623,
o RMP de 1º Grau, Dr. Erick Ricardo de Souza Fernandes, requer que seja mantida a decisão impugnada, negando-se provimento ao presente, uma vez que as razões expostas pela defesa do suplicante não são aptas a formar a convicção dos Membros deste Digno Órgão Colegiado no sentido de efetuar a reforma do
decisum
atacado.

Em despacho, à ID

22840624
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 4° Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 3° Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta, inicialmente, pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito, e, no mérito, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Raimundo Nonato Frederico de Sousa, com a consequente submissão do mesmo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a atipicidade da conduta, por ser caso de crime impossível, já que a vítima estaria morta ao ser por ele golpeada.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

-
Da almejada impronúncia

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada por meio do Laudo nº 2015.03.000086-TAN/Declaração de Óbito nº 208888942,
à ID 17918799
, registrando como causa da morte do ofendido “
HEMORRAGIA INTRACRANIANA COM FRATURA EXPOSTA DE OSSO OCCIPITAL DEVIDO TCE GRAVE
”, por meio de ação corto-contundente, PÉ-DE-CABRA.

Por seu turno e, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 17918872
, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio das testemunhas arroladas pela acusação, quando assim se manifestou o Magistrado do feito:
“
Estes testemunhos apresentam fortes indícios de autoria que aponta o acusado como autor do delito, já que as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática que lhe é imputada, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dúbio pro societate
”

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

No que tange a tese acerca da morte do ofendido antes do golpe desferido com o pé-de-cabra pelo acusado, de igual forma não merece prosperar, vez que a conduta exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, restam, como dito alhures, suficientemente demonstrados por meio do Laudo nº 2015.03.000086-TAN/Declaração de Óbito nº 208888942, assim como pelas testemunhas arroladas pela acusação.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter incólume a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA,
03
de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 11/02/2025